Tribunal: TJSP
Processo: 2106117-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de natureza cautelar (arresto). Pretensão de alcance, logo ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de patrimônio de alegado "sócio oculto". Qualidade imputada pela agravante com lastro em mera declaração policial da filha desse terceiro. Embora demonstrada a provável insolvibilidade desse terceiro, a discussão acerca de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de natureza cautelar (arresto). Pretensão de alcance, logo ao início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de patrimônio de alegado "sócio oculto". Qualidade imputada pela agravante com lastro em mera declaração policial da filha desse terceiro. Embora demonstrada a provável insolvibilidade desse terceiro, a discussão acerca de sua real condição de "sócio oculto" efetivamente demanda instrução probatória, em contraditório judicial. Decisão correta. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000558701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2106117-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante NORTIX INFORMÁTICA S/S LTDA, são agravados
CONSEDA DATA SYSTEMS LTDA, TATIANA SABINA PITOL,
VANDER STEFANO PITOL e JOSE PITOL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44736
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106117-83.2020.8.26.0000
COMARCA:Barueri
Agravante: Nortix Informática S/S Ltda
Agravados: Conseda Data Systems Ltda, Tatiana Sabina Pitol, Vander Stefano
Pitol e Jose Pitol
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de
natureza cautelar (arresto). Pretensão de alcance, logo ao
início do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, de patrimônio de alegado “sócio oculto”. Qualidade
imputada pela agravante com lastro em mera declaração
policial da filha desse terceiro. Embora demonstrada a
provável insolvibilidade desse terceiro, a discussão acerca de
sua real condição de “sócio oculto” efetivamente demanda
instrução probatória, em contraditório judicial. Decisão
correta. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão singular digitalizada às fls. 72 destes autos, da lavra do ilustre
magistrado Bruno Paes Straforini que, no incidente de desconsideração de
personalidade jurídica, indeferiu o pedido de arresto dos bens do suposto sócio
oculto JOSÉ PITOL formulado em sede de tutela de urgência.
Busca a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que a tutela de urgência mostra-se necessária, ante a declaração da
sócia Tatiana Sabina Pitol nos autos do inquérito policial no 945/2018 no 14a
DP/Capital, autos no 0001192-51.2019.8.26.0050 (DIPO 4) “(...) que seu pai, JOSÉ
PITOL 'era o gestor de CONSEDA DATA SYSTEMS, praticamente o dono da empresa,
responsável pela área comercial e administrativa, e pelo ingresso de processos judiciais'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Sustenta que os documentos acostados comprovam que José Pitol é sócio oculto
da sociedade empresária referida. Ademais, os executados não satisfazem a
dívida, não indicam bens à penhora, bem como já foram esgotados todos os
meios de localização de patrimônio em nome dos sócios Tatiana e Vander.
Assim, admissível o arresto cautelar, quando presente prova de fato que autoriza
risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando a eficácia e
utilidade, nos termos dos artigos 301 e 799, inciso VIII, ambos do CPC.
Indeferida
a
liminar
(fls.
562/563),
foram
apresentadas as contrarrazões (fls. 682/689).
A agravada opôs-se ao julgamento virtual (fls.
568/570).
É O RELATÓRIO.
Em essência, cuida-se de inconformismo voltado
contra a r. decisão que, em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não acolheu o pedido liminar de decretação de medida
patrimonial constritiva em detrimento de José Pitol.
Pois bem. O arresto almejado vê-se categorizado
como tutela de urgência de natureza cautelar (artigo 301, CPC).
Para que seja decretado, nos termos do artigo 300 do
mesmo diploma legal, exige-se a presença de elementos informativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
evidenciarem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Conquanto a agravante tenha se esforçado para
demonstrar o elevado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(mediante evidenciação da precária condição econômico-financeira de
solvibilidade do sr. José Pitol fls. 572/575 e seguintes), inegável o acerto da r.
decisão guerreada ao atestar a necessidade de emprego prévio do contraditório,
em competente dilação probatória, para que se venha a vislumbrar a
probabilidade do próprio direito alegado ou seja, que tal pessoa provavelmente
seja sócio oculto da pessoa jurídica agravada.
Isso porque a base do raciocínio ora empreendido
pela agravante situa-se em depoimento extrajudicial (realizado perante
autoridade policial ou seja, sem contraditório e de natureza pessoal e unilateral)
de apenas uma das sócias ostensivas da agravada Conseda Data Systems Ltda.
a qual, embora filha de José Pitol, buscou exonerar-se de qualquer
responsabilidade na contenda tratada nos autos principais, atribuindo-a a seu
genitor).
Assim, para aferir-se a veracidade dessa alegação, a
suposta qualidade de sócio oculto de José Pitol foi alçada à condição de parte do
objeto
de
ação
penal

de
iniciativa
privada
(Processo
no
1000737-69.2019.8.26.0050, da 23a Vara Criminal do Fórum Criminal Central
da Comarca de São Paulo), isto é, promovido pela ora recorrente , e, na via
extrapenal, demandou do prudente magistrado a quo a tomada da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
inicial de indeferimento momentâneo da medida almejada (também reservando
tal discussão ao contraditório judicial), ora questionada.
Impende anotar que, conforme se desenvolva a
atividade instrutória, em contraditório, voltada tanto à desconsideração da
personalidade jurídica de Conseda Data Systems Ltda., quanto ao alcance do
patrimônio de José Pitol, poderá claramente ser revertida tal orientação,
deferindo-se novo pedido da cautelar pretendida, se o caso.
Correta, assim, a r. decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator